Tribunal: TJMT
Processo: 0000752-85.2017.8.11.0036
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000752-85.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Recusa de dados sobre a própria identificação ou qualificação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ILTON FERREIRA BARBOSA - CPF: 344.633.131-04 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000752-85.2017.8.11.0036

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: ILTON FERREIRA BARBOSA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ARTIGO 10, DA LEI N° 7.347/85) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR TIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – INFORMAÇÕES NÃO REQUISITADAS DIRETAMENTE AO ACUSADO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A IMPRESCINDIBILIDADE DOS DADOS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O crime previsto no artigo 10, da Lei n° 7.347/85 é caracterizado pela ciência do acusado acerca da indispensabilidade para a propositura de Ação Civil Publica de dados técnicos requisitados pelo Ministério Publico.

Para a configuração do crime, é necessário também constar da requisição a informação de que os documentos são imprescindíveis ao ajuizamento da Ação Civil Pública, bem como de que o descumprimento da solicitação configura um ilícito penal.

A não presença de tais requisitos, faz com que o não atendimento seja conduta atípica, diante da ausência de dolo.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000752-85.2017.8.11.0036

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: ILTON FERREIRA BARBOSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra a r. sentença do MM Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT que, julgando improcedente a pretensão acusatória, absolveu o acusado ILTON FERREIRA BARBOSA do delito previsto no artigo 10 da Lei nº 7.347/85, com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal.

O recorrente pretende a reforma da sentença absolutória, haja vista haver provas suficientes de autoria e materialidade.

O apelado, ao apresentar as contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pelo provimento ao recurso ministerial.

É o relatório.

Não se tratando de feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 03 de novembro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020